Tribunal: TJDFT
Processo: 0735513-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735513-21.2020.8.07.0000 Classe Judicial: CC – Conflito de Competência Suscitante: Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal Suscitado: Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal D e c i s ã o Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juiz Suscitante para decidir, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo Suscitado na decisão declinatória (Id. 19035173), ficam dispensadas as informações. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator